Tribunal: TJMT
Processo: 1024838-41.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024838-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO - CPF: 771.820.149-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO - CPF: 669.985.819-04 (AGRAVADO), DARCIANO DE SOUZA CAMARGO - CPF: 750.301.799-68 (AGRAVADO), DARCI CAMARGO - CPF: 021.905.249-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUIZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS SOMENTE COM A APROVAÇÃO EXPRESSA DOS CREDORES RESPECTIVOS – MODIFICAÇÃO DO JULGADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em respeito ao definido pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.850.512/SP no regime de recurso repetitivo (Tema 1.076), o acórdão deve ser retificado para adequar-se ao posicionamento consolidado do Tribunal Superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO JOHN DEERE S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do pedido de
“Recuperação Judicial”
(Número Único 1021962-75.2020.8.11.0003), formulado em face de seus credores por ROSA SALETI DE SOUZA CAMARGO, RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO, DARCIANO DE SOUZA CAMARGO, e DARCI CAMARGO, reconheceu a aprovação válida, sob a modalidade de “cram down”, do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, e concedeu a recuperação judicial aos recuperandos/agravados (cf. Id. nº 103126151 dos autos de origem).

O acórdão desproveu o agravo interposto, mantendo a decisão agravada (cf. Id. n.
171529698)

O agravante interpôs Recurso Especial (Id.
173156155)

As contrarrazões foram apresentadas (Id.
176108194)

Em decisão de Id. 189218674

a Exma. Vice Presidente deste eg. Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário, para a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação ao REsp interposto, dada a possível conclusão equivocada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco John Deere S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de Recuperação Judicial,
reconheceu a aprovação válida, sob a modalidade de “cram down”, do Plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, e concedeu a recuperação judicial aos recuperandos/agravados

Em julgamento realizado no dia
30/05/2023
, esta eg. Câmara manteve inalterada a decisão, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Essa é a interpretação que está atualmente sendo realizada pelo eg. STJ dos §§ 1º e 2º do art. 49 e do art. 50 da Lei nº. 11.101/2005, ou seja, de que é possível o afastamento das garantias pessoais em face da sociedade e de todos os credores indistintamente, independentemente de ter votado pela aprovação do plano ou dele participado e se absteve de votar, afinal de contas, a recuperação judicial deve ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária crise econômicofinanceira da devedora”.

Contra o v. acórdão, o agravante interpôs Recurso Especial, tendo a Desa. Vice-Presidente determinado a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, a razão de conclusão equivocada.

Assim, diante da determinação da Desa. Vice-Presidente, passo a verificação de um possível juízo de conformidade – retratação.

É certo que,
“
em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1634844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019), de modo que,

“
cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014).

Porém, é igualmente certo que “
afigura absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem se imiscuir na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores. A atribuição de cada qual não se confunde
”, afinal, “
à assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. E, sob o viés da liberdade contratual (regrada ou mitigada) que norteia as negociações destinadas a equilibrar os interesses das partes envolvidas, credores e devedora sopesarão os sacrifícios que, em maior ou menor extensão, estariam dispostos a suportar, para, ao final, de um lado, minorar seus prejuízos, e, de outro, soerguer a empresa em crise
”, enquanto que “
ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 12/02/2019, DJe 15/02/2019).

Aqui, não se questiona ou discute o fato de que a deliberação da assembleia de credores é soberana, contudo, as deliberações afetas aos termos do plano estão sujeitas aos requisitos de validade comuns a todo e qualquer ato jurídico, cujo controle deve, necessariamente, ser exercido pelo Poder Judiciário, assim, ao verificar a ocorrência de alguma ilegalidade no ato deliberativo, seja na formação da vontade dos credores, seja na conformação dos termos do plano aos ditames da lei de regência, compete ao julgador anular o ato deliberativo ou, então, saneá-lo, a fim de extirpar as irregularidades constatadas em seu conteúdo.

Com efeito, a discussão em torno da legalidade e cabimento da previsão de ampla supressão de garantias fidejussórias e reais, assim como a de extensão dos efeitos da novação a avalistas, fiadores e coobrigados, trata-se de debate recorrente nos tribunais nacionais, que, justamente por essa razão, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sendo, então, definido e fixado o entendimento de que “
a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas deve ser aprovada expressamente pelos credores detentores dessas garantias, não tendo eficácia para os que não compareceram à assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra. O referido precedente, firmado no âmbito do órgão julgador que congrega as duas Turmas de Direito Privado, sufragou a Súmula 581/STJ, segundo a qual a ‘recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.’ 3. Referida Súmula, por sua vez, tem arrimo, dentre outros julgados, em precedente qualificado (repetitivo), o REsp n. 1.333.643/SP, no qual consta a tese (Tema 855): ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005’. 3. Portanto, o argumento de que o caso concreto é de suspensão das garantias e não de supressão, não impressiona, pois, em ambas as hipóteses, a cláusula (disposição de natureza contratual) que estende a novação aos coobrigados dever ser aprovada, de modo expresso, pelos credores detentores das garantias, sob pena de infringência aos comandos cogentes dos arts. 49, §1º, 50, §1º e 59, caput, todos da Lei n. 11.101/2005.
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1864112/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022).

Logo, diante da uniformização da orientação interpretativa a respeito dos arts. 49, §§ 1º e 2º, 50, § 1º, e 59,
caput
, todos da Lei nº 11.101/2005, não há muito mais a ser dito sobre a matéria, cumprindo-me ratificar a conclusão decisória de que, “
em se tratando de direito disponível, nada obsta a liberação das garantias pelos credores que votem favoravelmente ao plano que contenha cláusula para este fim, não podendo, contudo, a cláusula de supressão da garantia atingir aqueles credores que não compareceram à assembleia, bem como aos que mesmo presentes abstiveram-se de votar, e principalmente, aos que votaram pela rejeição do plano.
(...),
portanto, a estipulação de premissas prevendo a supressão/extinção de todas as garantias fidejussórias e/ou reais, sem a indicação dos credores anuentes, somente poderá atingir os credores presentes que votaram pela aprovação do plano de recuperação judicial
”.

É a atual, pacífica e uniforme orientação de ambas as Turmas de Direito Privado do eg. STJ:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA QUE ESTABELECE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS COM GARANTIAS CAMBIAIS, REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 581/STJ. EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS SOMENTE COM A APROVAÇÃO EXPRESSA DOS CREDORES RESPECTIVOS. QUESTÕES PACIFICADAS NESTA CORTE. TEMA 855/STJ (RESP N. 1.333.643/SP). ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU A SÚMULA 568/STJ. 1. Consoante decidido pela Segunda Seção no REsp n. 1.794.209/SP, a cláusula do plano de recuperação judicial que estende a novação aos coobrigados, fiadores, obrigados de regresso e avalistas deve ser aprovada expressamente pelos credores detentores dessas garantias, não tendo eficácia para os que não compareceram à assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra. 2. O referido precedente, firmado no âmbito do órgão julgador que congrega as duas Turmas de Direito Privado, sufragou a Súmula 581/STJ, segundo a qual a "recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória." 3. Referida Súmula, por sua vez, tem arrimo, dentre outros julgados, em precedente qualificado (repetitivo), o REsp n. 1.333.643/SP, no qual consta a tese (Tema 855): "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. Portanto, o argumento de que o caso concreto é de suspensão das garantias e não de supressão, não impressiona, pois, em ambas as hipóteses, a cláusula (disposição de natureza contratual) que estende a novação aos coobrigados dever ser aprovada, de modo expresso, pelos credores detentores das garantias, sob pena de infringência aos comandos cogentes dos arts. 49, §1º, 50, §1º e 59, caput, todos da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ -
TERCEIRA TURMA
- AgInt no REsp n. 1.864.112/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 21/2/2022
,
DJe de 23/2/2022)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTENSÃO A COOBRIGADOS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento do STJ, "a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição" (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)” (STJ -
QUARTA TURMA
- AgInt no REsp n. 1.803.895/MT, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 4/4/2022, DJe de 8/4/2022)

Pelo exposto,

melhor
analisando a questão, reconheço o desacerto técnico da decisão

impugnada via agravo de instrumento
e, em sede de

juízo de
retratação,

revogo-a, e, em substituição, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, para, readequar o acórdão ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.333.349/SP e, consequentemente, estabelecer que a supressão de garantias, reais e fidejussórias, previstas em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia-geral de credores, deve vincular apenas aqueles credores que assentiram expressamente com a medida, não se estendendo aos demais credores discordantes, omissos, ou ausentes à deliberação.

Por conseguinte, determino a devolução dos autos para o gabinete da vice-presidência para que seja realizado o juízo de admissibilidade do Recursos Especial interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024